Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. COMUTAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela Defesa do apenado contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de indulto com base no Decreto no 9.246/2017, alegando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu após a publicação do decreto.
2. A Defesa sustenta a possibilidade de utilização do tempo de cumprimento da pena em prisão provisória para integrar o requisito temporal para a concessão do indulto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de prisão provisória pode ser computado para fins de indulto e comutação da pena; e (ii) estabelecer se o trânsito em julgado posterior à publicação do decreto impede a concessão do indulto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 42 do Código Penal prevê a detração da pena do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou recolhimento em estabelecimentos de caráter penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ evoluiu para assentar que o tempo de prisão provisória pode ser computado para fins de indulto, mesmo que o trânsito em julgado da sentença tenha ocorrido após a publicação do decreto presidencial.
6. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça corroboram a possibilidade de contagem do tempo de prisão provisória para a concessão do indulto.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para afastar o óbice imposto pela decisão agravada, a fim de que seja apreciado o pedido de indulto.